Tribunal: TJES
Processo: 0000471-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000471-09.2019.8.08.0048

APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ART.
157, § 2º, INCISOS II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
)
.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO.
FRAÇÕES CUMULADAS SEM JUSTIFICATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. “A
dmite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação” (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4. Diante de concurso de majorantes, o Juízo sentenciante limitou-se a proceder à aplicação cumulada das majorantes, sem, contudo, declinar motivos suficientes e idôneos para o incremento sucessivo, o que é ilegítimo.

5. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000471-09.2019.8.08.0048

APELANTE: ALAN MIGUEL DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 8462678, Vol. 01, pp. 139/142, e Vol. 02, pp. 01/04), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
ALAN MIGUEL DE SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 8462678, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 20h, no interior do transporte coletivo da Viação Santa Paula, que transitava pelo Bairro Ourimar, Serra/ES, o denunciado Alan Miguel de Souza e outros dois indivíduos até o momento não identificados, voluntariamente e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo, subtraíram o aparelho de telefonia celular Motorola da vítima Ângela Maria Lopes da Silva.

Ressai que o denunciado e seus comparsas adentraram no referido coletivo e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o denunciado e os coautores se dirigiram à vítima e exigiram o celular, empreendendo fuga logo em seguida na posse do bem subtraído.

Consta, ainda, que a vítima tomou conhecimento de que seu aparelho celular estava à venda em um perfil na rede social
Facebook
e comunicou a Autoridade Policial, ocasião em que, após diligências, os Policiais Civis lograram êxito em deter o denunciado na posse do aparelho celular roubado. Consta, ainda, que, perante a Autoridade Policial, ao serem apresentadas diversas fotografias de suspeitos, o motorista do transporte público no dia dos fatos, Hudson Bicalho, e a vítima do roubo, Ângela Maria Lopes da Silva, reconheceram, sem sombra de dúvidas, Alan Miguel de Souza como sendo um dos autores do crime praticado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a Defesa postula o direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é de se pontuar que o Juízo sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que assim permaneceu durante toda a instrução processual e inexistem fatos novos que ensejem a decretação de sua prisão preventiva. Assim sendo, carece de interesse recursal quanto a tal pedido.

Superada tal aresta, a Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda, bem como a fixação de regime inicial aberto.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 8462678, Inquérito Policial, pp. 03/05), Auto de Apreensão (Id. 8462678, Inquérito Policial, p. 06), Auto de Reconhecimento (Id. 8462678, Inquérito Policial, p. 22) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
negou haver praticado o crime
, tendo declarado
“que no dia estava em aula; que estava dentro da escola e tem câmeras e procurou a escola para obter as imagens, mas como trocou o segurança e a diretora e trocaram as câmeras; que tiraram todo o equipamento; que escolheu um local com muito tráfico e começaram a roubar os equipamentos e não colocaram novas câmeras; que tem dois documentos de duas mães que deixaram as crianças com o interrogado, pois pegava as crianças e depois as levava para a casa,
q
ue a diretora não quis entregar o ponto, nem os contra-cheques, pois recebia por esse trabalho; que em 2
018
não tinha roupa camuf
l
ada e só anda de roupa branca ou preta; que foi no futebol da igreja e chegou um rapaz chorando dizendo que estava sem alimento em casa e que somente tinha aquilo de valor e comprou um valor mais baixo, acha que por uns R$ 300,00 ou R$ 400,00, que não desconfiou, pois o rapaz passou uma confiança e disse que tinha comprado o celular e precisava vender; que no dia estava dando aula”.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
ÂNGELA MARIA LOPES DA SILVA
declarou em Juízo

(depoimento transcrito na sentença) que
“
t
r
ê
s pessoas assaltar
a
m o ônibus e outras pessoas também foram assaltadas além da depoente
; que os três embarcaram no terminal de
J
acaraípe e anunciaram o assalto próximo ao
B
airro Ourimar;
que levaram o celular da depoente e o dinheiro que estava dentro da gaveta do ônibus
;
que eles estavam armados
; que o dinheiro não foi recuperado, mas o celular sim, pois eles anunciaram o celular e um P
olicial
C
ivil
viu o anúncio e fizeram uma a
ç
ão para recuperar o celular e o réu foi preso; que no dia a empresa fo
r
neceu as imagens, mas nenhuma pessoa que estava dentro do ônibus quis registrar o BO pelo roubo e somente a depoente e o motorista, pois é norma da empresa; que um era mais fortinho e outros eram mais magros e altos e
tinha um com roupa camuflada
; que confirma o auto de reconhecimento de fís. 22 e sua assinatura e foi o rapaz que estava com o celular da depoente e que participou do assalto; que ficou calma no dia e não pediram para abaixar a cabeça e pediram apenas o celular e o di
n
heiro”

Sabatinada em Juízo, a testemunha
H
UDSON BICALHO
(depoimento transcrito na sentença), motorista do coletivo, declarou que “
a vítima trabalhava com ele na mesma linha de ônibus; que
eram dois indivíduos e não três;
que vieram de
frente
e
armados;
que
entraram no ônibus e recolheram os pertences dos passageiros; que os
indivíduos
foram mais violentos na a
ção
e fo
r
am direto na
Â
ngela e em outro rapaz da cadeira da
frente
e
em outros
passageiros que estavam ma
i
s atrás, uns 6 ou 7; que
levaram os pertences,
mas
as vítimas
não quiseram ir na delegacia e queriam sair logo do bairro; que depois desse assalto,
Â
ngela
se desligou da empresa; que na delegacia mostraram fotos,
mas
não reconheceu o acusado, pois não ficou de frente para ele, e somente
Â
ngela”.

Registre-se, ainda, que, de acordo com a informação enviada por e-mail pela Diretora da EMEF Maria Istela, consta nos documentos arquivados na referida Unidade de Ensino que Alan Miguel de Souza atuou como oficineiro no Projeto Educação Integral da referida Unidade de Ensino nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2017. Consta, ainda, que o programa não funcionou nos demais anos, somente em 2017.

Desta feita, ao contrário do que alega a Defesa, na data do fato, ocorrido em outubro de 2018, o réu não atuava mais na Unidade de Ensino EMEF Maria Istela, visto que o Projeto Educação Integral, no qual o acusado atuou como oficineiro, funcionou, tão somente, em 2017.

De mais a mais, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da reprimenda.

Ora, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Foram reconhecidas duas causas de aumento, quais seja, a prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, e a inserta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/3 (um terço), restando fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa. Em seguida, pela majorante do uso de arma de fogo, a pena fora majorada na fração de 2/3 (dois terços), restando fixada, de forma definitiva, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

À luz de tal panorama, insta salientar que, na esteira da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". A presença de duas majorantes não acarreta, necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.” (AgRg no HC n. 884.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Outrossim, na terceira fase, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação” (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

No caso vertente, diante de concurso de majorantes, o Juízo sentenciante
limitou-se a
procede
r
à
aplicação cumulada das majorantes,
sem, contudo, declinar
motivos suficientes e idôneos
para
o incremento sucessivo.

Noutros termos, “
as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, [...]” (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).
(AgRg no HC n. 858.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Desta feita, impõe-se a aplicação da fração de 1/3 pelo reconhecimento das duas causas de aumento, razão pela qual redimensiono a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”,do Código Penal, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Inaplicável ao caso concreto as disposições dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE
E FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)